Tribunal: TJSP
Processo: 0027846-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Contravenções Penais
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Ação penal para apuração de crime de menor potencial ofensivo – Delito previsto no artigo art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41 – Exploração de jogo de azar – Vara do Juizado Especial Criminal que determina a remessa dos autos para a Justiça Criminal Comum – Possibilidade – Esgotadas as diligências para localização da acusada – Realização de pesquisas

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Ação penal para apuração de crime de menor potencial ofensivo – Delito previsto no artigo art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41 – Exploração de jogo de azar – Vara do Juizado Especial Criminal que determina a remessa dos autos para a Justiça Criminal Comum – Possibilidade – Esgotadas as diligências para localização da acusada – Realização de pesquisas suficientes, evidenciando endereço onde a denunciada não havia sido localizada, após várias tentativas – Inteligência do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante (1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande).